Tribunal: CARF
Processo: 10410.724727/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.724727/2015-01
ACÓRDÃO
2402-013.047 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECMASTER ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA
DAS
COMPENSAÇÕES DECLARADAS EM GFIP.
Nos termos do art. 74, §5o, 9.430/96, o prazo para homologação da
compensação pleiteada pelo contribuinte é de 05 anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação. Portanto, devem ser consideradas
homologadas tacitamente as compensações pleiteadas 5 anos antes (ou
mais) da ciência do lançamento.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se os fundamentos da decisão recorrida,
nos termos do inc. I, § 12, do art. 144, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023 - RICARF.
COMPENSAÇÃO.
LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA.
LIMITES
E
CONDIÇÕES.
COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS.
Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no
CTN, e não comprovada a certeza e liquidez dos créditos, deverá a
fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados, com
o consequente lançamento de ofício.

Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.047 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724727/2015-01
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário interposto, cancelando-se o lançamento fiscal até a
competência 01/2012, inclusive (cujas declarações foram entregues em data anterior a
29/03/2012), em face da homologação tácita da compensação declarada em GFIP.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 13a Turma da
DRJ01, consubstanciada no Acórdão 101-014.922 (p. 1.799), que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se o presente processo administrativo de exigência das
contribuições devidas à Seguridade Social em decorrência da glosa de compensações declaradas
em GFIP.
De acordo com o Despacho Decisório SAORT no 186/2017 (p. 1.260), tem-se que:
ANÁLISE E FUNDAMENTOS LEGAIS
Durante o andamento da análise, foram apresentadas GFIP retificadoras, nas
quais, foram verificadas alterações em algumas competências no campo de
retenção da Lei 9.711/98, bem como no campo das compensações. Ora para mais,
ora para menos.
É relevante destacar que a partir da versão 8.0 do SEFIP (Sistema gerador da
GFIP), a GFIP transmitida com a mesma chave é considerada retificadora e
substitui por completo a transmitida anteriormente. Em razão disso, os valores
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.047 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724727/2015-01
3
auditados passaram a ser os contidos na planilha 01, baseados nas informações
das GFIP atuais.
(...)
Na análise dos créditos, foram verificadas divergências nos valores de retenção
informados nas planilhas demonstrativas dos créditos confrontados com os
valores efetivamente destacados nas respectivas notas fiscais, afetando com isso
o total de retenção na competência.
O representante da empresa justificou dizendo que alguns tomadores retiveram o
valor maior que o destacado. No entanto, não fez prova disso apresentando as
GPS. Do mesmo modo, não foram considerados os valores de retenção não
destacados nas notas fiscais e não comprovados os recolhimentos. Portanto, foi
considerado como prova o valor contido na nota fiscal.
Da análise dos documentos apresentados, constatou-se que a empresa possui os
créditos de retenção resumidos na Planilha 02, os quais foram comprovados,
como já explicitado, por meio das retenções destacadas nas notas fiscais
apresentadas.
Da análise das GFIP, verificou-se que a empresa, em algumas competências,
informou valores de retenção superior aos valores comprovados e em outras,
valores inferiores a quem tem direito. A empresa somente pode aproveitar dos
créditos informados corretamente em GFIP.
(...)
Apesar de sucessivas prorrogações de prazo, a empresa não demonstrou as
origens dos créditos utilizados nas compensações em GFIP da totalidade do
período de 01/2011 a 12/2014, inclusive os décimos terceiros. Somente foram
detalhadas as compensações do período de 01 a 12/2011, conforme planilhas
apensadas às fls. 1072/1088.
Em relação às compensações efetuadas no período de 01/2012 a 13o/2013, à
vista do exposto acima, não resta outra opção senão considerar como indevidas
por não ter sido demonstrado a origem dos créditos utilizados.
Quanto ao período de 01 a 13o/2014, devido a empresa esteva obrigada, a partir
de janeiro de 2014, a contribuir sobre a receita bruta por força do inciso VII do art.
7o, da Lei 12.546/2011, serão homologados os valores compensados até o limite
da substituição, sendo considerados indevidos os valores ultrapassados pelo
mesmo motivo do período anterior. A Planilha 04 demonstra os valores glosados
para este período.
Cientificada do susodito Despacho Decisório, a Contribuinte apresentou a sua
competente defesa administrativa (p. 1.287), defendendo, em síntese, a regularidade das
compensações retidas em notas fiscais nos serviços de prestação de serviços de engenharia em
face da retificação das GFIPs.
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.047 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724727/2015-01
4
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
susodito Acórdão no 101-014.922 (p. 1.799), conforme ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2014
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou
recurso voluntário (p. 1.825), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
(i) decadência do lançamento tributário; e
(ii) regularidade das compensações retidas em notas fiscais nos serviços de
prestação de serviços de engenharia em face da retificação das GFIPs.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de exigência de
crédito tributário referente às contribuições devidas à Seguridade Social em decorrência da glosa
de compensações declaradas em GFIP.
Em sua peça recursal, a Contribuinte defende, em síntese, os seguintes pontos:
(i) decadência do lançamento tributário; e
(ii) regularidade das compensações retidas em notas fiscais nos serviços de
prestação de serviços de engenharia em face da retificação das GFIPs.
Passemos, então, à análise das razões de defesa da Recorrente.
Da Alegação de Decadência
A Recorrente inaugura suas razões recursais defendendo a extinção integral do
crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial.
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.047 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724727/2015-01
5
Incialmente, cumpre destacar que a Contribuinte não defendeu a perda do direito
de o Fisco constituir o crédito tributário em face do transcurso do lustro decadencial em sede de
manifestação de inconformidade, o fazendo apenas nesta instância administrativa. Todavia, por se
tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer momento, inclusive de
ofício, impõe-se verificar, no caso em análise, se o direito de o Fisco exigir o crédito tributário foi
atingido (ou não) pela decadência.
No que tange à aferição do lustro decadencial, dois aspectos devem ser
considerados: o prazo e o termo inicial para contagem da decadência. Quanto ao prazo
decadencial, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais os
art. 45 e 46 da Lei no 8.212/91 e editou a Súmula Vinculante no 8, com o seguinte teor:
Súmula Vinculante n° 08 – São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-Lei no 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.
A partir da edição da Súmula Vinculante no 8, ocorrida em 20/06/2008, todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatá-la.
Desse modo, o prazo decadencial para
lançamento das contribuições
previdenciárias passa de dez para cinco anos, nos termos do CTN.
Falta agora determinar o termo inicial para sua contagem.
Como regra geral, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é aquele
definido no inciso I, do art. 173 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Entretanto, nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, havendo
pagamento antecipado por parte do sujeito passivo, ainda que parcial, o prazo decadencial
contase nos termos do §4o do art. 150 do CTN, que assim dispõe:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.047 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724727/2015-01
6
Neste particular, cumpre destacar que, em 12 de agosto de 2009, o Superior
Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos
recursos repetitivos), da relatoria do Ministro Luiz Fux, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL .ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.047 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724727/2015-01
7
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em
vista o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Destarte, é primordial verificar a existência ou não de pagamento a fim de ser
fixada qual das duas regras será utilizada para a determinação do termo inicial para a contagem do
prazo decadencial.
No caso em análise, a denominada “PLANILHA 03 – Retenções Comprovadas”
elaborada pela própria Fiscalização evidencia que a Contribuinte teve retenções no período
fiscalizado, atraindo, assim, in casu, a regra prevista no art. 150, § 4o do CTN (conforme racional
do Enunciado de Súmula CARF no 123).
O presente lançamento previdenciário decorre da glosa de compensação indevida
realizada na GFIP relativa à competência de 01/2011 a 12/2014.
Sendo assim, por se tratar de compensação, a análise deve se dar nos termos do
art. 74, §5o, 9.430/96, segundo o qual o prazo para homologação da compensação pleiteada pelo
contribuinte é de 05 anos, contado da data da entrega da declaração de compensação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Tendo em vista que o lançamento diz respeito a contribuições cujas compensações
foram pleiteadas nas competências de 01/2011 a 12/2014, ao passo que a Recorrente apenas teve
ciência do lançamento em 29/03/2017 (vide AR de p. 1.278), entendo que ocorreu a homologação
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.047 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724727/2015-01
8
tácita da compensação declarada em GFIP até a competência 01/2012, inclusive, cujas declarações
(GFIPs) foram entregues em 02/2012.
Da Alegação de Regularidade das Compensações Declaradas
No mérito, a Recorrente defende que realizou retificações nas GFIP em razão dos
erros no preenchimento das GPS dos tomadores, os quais continham erros no código de
recolhimento, número da matrícula CEI, inclusive, e outros com recolhimentos divergentes
(maiores) dos valores destacados nas notas Fiscais de faturamento.
Destaca que apresentou cópias dos pedidos de Retificação de GPS — RETGPS no
protocolo da primeira ação fiscal em auditoria, fazendo com que agora ocorra o real cruzamento
de retenções e créditos compensados. Ao mesmo tempo, ressalta que alguns tomadores e
(responsáveis fiscais) recolhem de forma incorreta a GPS, dificultando o rastreamento daquele
valor retido por parte da RFB, entretanto, a obrigação do contribuinte é resumida em informar na
GFIP os valores apurados dos 11% retidos para fins de compensação na mesma ou competência
seguinte, conforme a regra geral supramencionada, Norma RFB n°. 1.200/2012 e Lei 8.212/91.
Conclui, assim, que todas as retenções compensadas estão estampadas nas notas
fiscais e GPS apresentadas, e posteriormente retificadas com códigos de recolhimento e CEI
corretos.
Pois bem!
Considerando que tais alegações em nada diferem daquelas apresentadas em sede
de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator, em vista do disposto no inc. I, § 12,
do art. 144, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida, in verbis:
(...)
Certifica-se que a Autoridade Administrativa apreciou todas as alegações do
manifestante, inclusive as retificações das Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social – GFIP alegadas pelo interessado,
conforme o TERMO INTIMAÇÃO FISCAL – 02 – FLS. 613 A 625 e os documentos
abaixo:
NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO – FLS. 643 A 1071
PLANILHA DE DETALHAMENTO DOS CRÉDITOS COMPENSADOS – 1089 A 1105
GFIP / SEFIP – FLS. 1106 A 1129 – 1130 A 1132
PLANILHA DE RETENÇÕES – FLS. 1133 A 1181
GFIP – FLS. 1182 A 1259
Apesar das retificações nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações a Previdência Social – GFIP, a Autoridade Administrativa considerou
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.047 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724727/2015-01
9
parte das compensações, consoante os fundamentos fáticos e jurídicos insertos
no DESPACHO DECISÓRIO SAORT No 186 /2017 – FLS. 1260 A 1275 e
demonstrativos abaixo:
PLANILHA 01 – INFORMAÇÕES DAS GFIP – FLS. 1268 A 1269
PLANILHA 02 – ANÁLISE DOS CRÉDITOS – FLS. 1270 A 1271
PLANILHA 03 – Retenções Comprovadas – FLS. 1272
PLANILHA 04 – ANÁLISE DAS COMPENSAÇÕES DE 2011 – FLS. 1273
PLANILHA 05 – RESULTADO DA ANÁLISE – FLS. 1274 E 1275
De modo que as alegações não se sustentam, pois o impugnante deveria ter
apresentado especificadamente competência por competência as divergências
das PLANILHAS 01 a 05, de fls 1268 a 1275, com os seus demonstrativos
(PLANILHAS), comprovados por meio de documentos idôneos, pois o ônus
probatório é de quem alega, consoante os artigos 28 e 57, do Decreto no 7.574,
de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação e
exigência de créditos tributários da União, o processo de consulta sobre a
aplicação da legislação tributária federal e outros processos que especifica, sobre
matérias administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, in verbis:
Art.28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do
disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a
redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005,
art. 113):
I-a autoridade julgadora a quem é dirigida; II-a qualificação do impugnante;
III-os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Assim, como o impugnante não trouxe provas de suas alegações, não há como
acolher os argumentos de sua impugnação
Neste espeque, não há qualquer provimento a ser dado ao apelo recursal da
Contribuinte neste particular, impondo-se a manutenção do julgado de primeira instância neste
ponto pelos seus próprios fundamentos.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, cancelando-se o lançamento fiscal até a competência 01/2012, inclusive (cujas
declarações foram entregues em data anterior a 29/03/2012), em face da homologação tácita da
compensação declarada em GFIP.

Assinado Digitalmente
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.047 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.724727/2015-01
10
Gregório Rechmann Junior

Fl. 1849
DF CARF MF
Original